Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado do autor em que pretendia o afastamento da necessidade de perícia anual para fins de concessão de horário especial.

2. O embargante aduz que o julgado padece de omissão, obscuridade, contradição e erro material por ausência de manifestação quanto à violação da Lei 7.279/2023 tendo em vista que o seu quadro clínico é permanente e irreversível e que, portanto, o laudo médico apresentado tem validade indeterminada. Argumenta que o julgado não levou em consideração os princípios da dignidade da pessoa com deficiência e se fundamenta em legislação que não se aplica ao caso.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica a existência de vícios na fundamentação do julgado por ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial. Ressalte-se que não há necessidade de que o julgador se manifeste sobre todos os questionamentos trazidos pelas partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. Ademais, conforme consignado, inexiste ilegalidade perpetrada pela Administração principalmente a se considerar que não restaram devidamente comprovadas nos autos a irreversibilidade e à inviabilidade de melhora superveniente do quadro clínico do recorrente.

6. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.